Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700359-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A IMPETRADO: 6a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, no bojo do processo no 0755086-60.2021.8.07.0016, proferiu a seguinte decisão (ID de origem n. 108994930): Em sessão de conciliação (id 108117858), a parte requerente respondeu o despacho de id 108029107, corrigindo o polo ativo e acrescentando RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA ao polo passivo. Observo que a requerida incluída já estava na solenidade, diversamente de RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. As alterações foram deferidas em id 10875132. Ainda em sessão de conciliação, informa o patrono de RADIO E TELEVISAO CAPITAL que a citação da primeira requerida teria sido recebida em endereço da segunda, sem poderes para tanto. Após, em id 108320118, reitera a informação e pretende designação de nova audiência de conciliação com dilação de prazo para manifestação. Observo que a ata da sessão de conciliação obedece as diretrizes da Portaria GSVP 81/2016, inclusive a vedação contida em seu artigo 4o. Nada a prover a respeito, assim. Quanto à citação da primeira requerida, sendo evidente sua ligação com a primeira requerida, com a qual mantém parceria, funcionando esta como "afiliada", aplicável a teoria da aparência, notadamente diante da ausência de qualquer ressalva no documento de id 107878848. Assim, em interpretação ao art. 248, §2o, do CPC, considero citada a requerida RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, a qual, ao não comparecer à solenidade, atraiu a incidência do art. 20 da Lei 9099/95. Decreto sua revelia. Já estando presente na sessão de conciliação RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, seria, a princípio, desnecessária a repetição do ato. Contudo, dado o dever de todos os participantes do feito de estimular a autocomposição, tendo manifestado interesse a requerida, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada neste juízo, por videoconferência. Ressalto, desde já, ser tempestiva a contestação de id 108320124, e não prejudicada pelas alterações, dado que foi possível exercício de defesa e considerando-se que os requerentes poderiam aditar a inicial em audiência sem previsão de dilação de prazo na Lei 9099/1995. Promova-se a exclusão dos patronos de RADIO E TELEVISAO RECORD SA, realizada incorretamente, dada ausência de poderes nos autos. Designe-se audiência de conciliação neste juízo, intimando-se as partes. A ré revel não será pessoalmente intimada. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que não houve expedição de mandado de citação no endereço da impetrante, que fica localizada na cidade de São Paulo/SP. Acrescenta que “a Rádio e Televisão Capital apresentou contestação, antes da realização da audiência para tentativa de conciliação, de tal sorte que à luz do artigo 345, I, do Código de Processo Civil, não subsiste a decretação de revelia desta Impetrante, visto que se trata de processo com mais de um Réu, cuja defesa é comum, restando patente a ofensa a Direito Líquido e Certo”. Requer seja determinada a suspensão do ato impugnado. No mérito, pretende seja afastada a decretação de revelia imposta em desfavor da impetrante. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca da decretação da revelia. No caso, mostra-se válida a citação via postal, realizada no endereço da pessoa jurídica afiliada da impetrante, com amparo na teoria da aparência, haja vista a estreita relação existente entre ambas, situação corroborada pelo fato de a RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A (impetrante) integrar o quadro societário da RADIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. como demonstra o contrato social (ID 107099241) acostado ao feito de origem. Portanto, mostra-se possível, diante das peculiaridades do caso, a citação, por intermédio de pessoa jurídica afiliada da impetrante, que aceita o recebimento sem objeção. Lado outro, não se deve confundir a revelia com o efeito material correspondente (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor). A revelia, no caso concreto, foi decretada em razão do não comparecimento da impetrante, devidamente citada, na audiência de conciliação. A decisão combatida apenas decretou a revelia da impetrante, sem qualquer menção aos efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há falar em infringência aos ditames do art. 345, I, do CPC. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito